Tribunal: TJPA
Processo: 0602641-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0602641-56.2016.8.14.0301

APELANTE: CLEUDICKSON ANTUNES ABREU

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DA ENTIDADE ORGANIZADORA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE ACOMPANHAMENTO DO CERTAME PELO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado por candidato excluído de concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, por indeferimento de sua inscrição. Alegada responsabilidade da FADESP pela não comunicação do indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a FADESP, enquanto entidade organizadora do certame, incorreu em ato ilícito ao indeferir a inscrição do candidato e se tal ato ensejaria responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar por supostos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da Administração Pública por danos causados por seus agentes, ou por entidades delegatárias de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.
4. Para sua configuração, exige-se a demonstração de conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo de causalidade entre ambos.
5. No caso, a exclusão do apelante decorreu de indeferimento de inscrição por ausência de comprovação de requisito exigido no edital, não havendo prova de erro ou ilicitude imputável à FADESP.
6. O próprio candidato reconheceu que não acompanhou os atos do certame de forma diligente, deixando transcorrer in albis o prazo recursal previsto no edital.
7. O edital é a norma vinculante do concurso e impõe ao candidato o dever de acompanhamento das publicações, inclusive por meio eletrônico, sendo inaplicável, na espécie, o princípio da proteção da confiança legítima.
8. Ausente conduta ilícita da entidade organizadora e demonstrada a desídia do candidato, inexiste responsabilidade civil a ensejar reparação.
9. O aborrecimento subjetivo não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável quando não há respaldo em ilegalidade comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

“Não caracteriza responsabilidade civil da entidade organizadora de concurso público a exclusão de candidato por indeferimento de inscrição baseado em regra editalícia, quando ausente demonstração de erro ou ilegalidade no ato administrativo.”

2.

“O dever de acompanhamento dos atos do certame é do candidato, sendo sua inércia causa impeditiva do reconhecimento de eventual direito à indenização.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEUDICKSON ANTUNES ABREU
contra sentença proferida pelo Juízo da
14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Nº
0602641-56.2016.8.14.0301
, ajuizada em face da
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP.

Em síntese, o autor ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais em face da FADESP, alegando que teve indeferida indevidamente sua inscrição no concurso público para o curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, promovido pela fundação demandada.

Afirma que a exclusão teria ocorrido de forma arbitrária e sem justificativa legal, ocasionando prejuízos de ordem financeira e psicológica, especialmente porque, à época, o autor já contava com 30 anos, sendo esta a idade limite para prestar o referido concurso.

Requer a condenação da banca examinadora em verbas indenizatórias por danos morais e materiais.

O magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito indenizatório, ao fundamento de negligência na conduta do autor, uma vez que, conforme relata em sua inicial, apenas procedeu sua inscrição e não acompanhou os demais atos do certame, apenas verificando sua situação na véspera da prova. Destacou que cabia ao candidato acompanhar todas as fases e informativos do certame, podendo interpor recurso em prazo estabelecido, mas não buscar reverter sua situação a todo custo depois de já realizado o exame.

Face a sentença, o requerente interpôs a presente Apelação Cível, argumentando que: (i) a sua exclusão do certame foi indevida e desproporcional, pois teria preenchido os requisitos exigidos; (ii) o indeferimento causou-lhe graves prejuízos morais e materiais; bem como, (iii) a decisão violou princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e ampla defesa.

Pugna, por fim, pela reforma integral da sentença, com a condenação da FADESP ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A apelada, embora devidamente intimada, não apresentou Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado deixou de opinar no feito, em razão da ausência de interesse público primário relevante a justificar a intervenção ministerial, à luz dos arts. 176 e 178 do CPC/2015.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Colegiado restringe-se à verificação de eventual responsabilidade civil da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP decorrente do indeferimento da inscrição de CLEUDICKSON ANTUNES ABREU em concurso público para o curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará.

Pois bem. Consoante dispõe o artigo 37, §6º da Constituição Federal:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A responsabilidade civil da Administração Pública ou de entidade a ela delegada a execução de serviço público, como é o caso da FADESP na organização de concursos públicos, exige, para a sua configuração, a presença de três elementos essenciais: a) conduta comissiva ou omissiva; b) dano ou prejuízo; e c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso sub judice, verifico que inexiste demonstração satisfatória de que tenha havido conduta ilícita perpetrada pela apelada que tenha ensejado a indevida exclusão do recorrente do certame. Ao revés, da análise do conjunto probatório coligido aos autos, extrai-se que a ausência de diligência por parte do próprio candidato quanto ao acompanhamento dos atos do concurso resultou na sua eliminação.

Tal circunstância é incontroversa, sendo inclusive admitida pelo próprio apelante na exordial.

O juízo de origem acertadamente consignou, ao fundamentar a sentença ora atacada, que competia ao autor acompanhar os atos do certame, inclusive o resultado de sua inscrição, tendo, contudo, deixado de adotar qualquer providência tempestiva diante do indeferimento, somente se insurgindo em momento posterior à realização da prova.

Cabe destacar que o edital do concurso é norma vinculante e cabe ao candidato acompanhar, por sua própria iniciativa, as publicações e comunicações da banca examinadora, inclusive por meio da internet. Descumprido tal dever, é inviável pretender o retorno a fases pretéritas do certame, sob pena de vulnerar a isonomia entre os candidatos e comprometer a estabilidade e previsibilidade do processo seletivo.

A ausência de inscrição homologada, aliada à inércia do candidato em questionar tempestivamente tal indeferimento por meio dos canais recursais próprios previstos no edital, constitui fato impeditivo do direito vindicado.

Ademais, a alegação genérica de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla defesa não se sustenta diante da ausência de elementos probatórios nos autos que imprimam a certeza exigida em sede de responsabilidade civil, a existência de ilicitude ou abuso de poder por parte da fundação organizadora.

O indeferimento da inscrição foi fundamentado na
suposta ausência de requisito objetivo previsto no edital
, cuja demonstração caberia ao candidato no momento da inscrição, conforme regra editalícia

Assim, o aborrecimento decorrente da exclusão de concurso público, sem respaldo em demonstração de conduta ilícita por parte da Administração, não é passível de indenização.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença
a quo
irretocável, conforme a fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025